Tribunal: CARF
Processo: 16682.720019/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720019/2014-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.931 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ 1),
que, por meio do Acórdão 1269.537, de 23 de outubro de 2014, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa.
Importante cientificar que este processo está apensado ao processo no
16682.906949/201275, que também trata de análise de saldo negativo do ano-calendário de
2007, constante no PER 37117.76052.240708.1.7.024477, cujo valor monta a R$
129.683.138,37.
Posteriormente a isso, a empresa apresentou dois novos pedidos (PER/DCOMP)
que se referem ao mesmo período de apuração, qual seja, saldo negativo de IRPJ de 2007. Um
dos novos pedidos consta neste processo em análise (no 16682.720019/201498) e se refere ao
PER/DCOMP no 34078.39876.201212.1.2.024206, cujo valor monta a R$ 1.599.894,86;
enquanto que o outro pedido consta no processo também em análise (no 16682.720017/2014 07),
e se refere ao PER/DCOMP no 32322.02615.201212.1.2.021302, cujo valor monta a R$
2.528.461,78.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720019/2014-98
Fl. 6671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Segundo a empresa, o saldo negativo constante neste processo no
16682.720019/201498 deriva de créditos que não foram utilizados no PER/DCOMP constante
no processo no 16682.906949/201275, apesar de se tratarem do mesmo período (SN IRPJ 2007).
Por economia, reproduzo o relatório constante no Acórdão da DRJ:
(início da transcrição do acórdão da DRJ)
O presente processo versa sobre o PER 34078.39876.201212.1.2.024206.
O crédito no valor de R$ 129.683.138,52 (fl. 3), se refere ao Saldo Negativo de
IRPJ do anocalendário de 2007. O crédito original na data da transmissão monta a R$
1.599.894,86.
No Despacho Decisório (fls.4), consta o indeferimento do PER, sob alegação de
que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido crédito
suficiente para o atendimento deste pedido.
O Saldo Negativo de IRPJ do anocalendário de 2007, no montante de R$
129.683.138,52, foi analisado nos autos do processo 16682.906949/201275, onde foi proferido,
pela 15a Turma da DRJ/RJ1, o Acórdão 12066.190 em 11 de junho de 2014 (fl).
A interessada se insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, do qual tomou
ciência em 24/04/2013 (fl.5), através de manifestação de inconformidade (fls. 9 a 23),
apresentando os argumentos que se seguem:
NULIDADE. Deficiência na fundamentação.
O despacho do processo 16682.906949/201275 não homologou a compensação
por não ter confirmado o cruzamento de as estimativas pagas mediante DARF e as parcelas de
IRRF.
• o Despacho Decisório glosou apenas as seguintes parcelas: (i) IRRF no valor de
R$ 56.769.692,92 e (ii) DARF no valor de R$19.910.759,25. O IRPJ devido alcançava R$
386.736.076,04, e a soma das parcelas utilizadas para a composição do crédito na DIPJ
montavam R$ 516.419.214,41. A diferença entre o IRPJ devido e a soma das parcelas utilizadas
para a composição do crédito corresponde justamente ao saldo negativo registrado em DIPJ (R$
386.736.076,04 R$ 516.419.214,41 = R$ 129.683.138,52).
• ocorre que o despacho decisório não analisou a totalidade das parcelas utilizadas
para a composição do crédito na DIPJ, mas tão somente o IRRF e parte das estimativas pagas.
• somando-se as parcelas glosadas (IRRF e estimativa mensal de setembro/2007)
ao saldo negativo registrado na DIPJ, encontra-se um saldo negativo disponível, após a análise
da DEMAC, no valor de R$ 53.002.686,20.
(-) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:R$ 516.419.214,41
(+) Glosa Estimativa 09/2007 R$ 19.910.759,25
(=) Saldo Negativo Disponível R$ 53.002.686,20
• houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois o valor total do DARF não
era de R$ 4.205.499.321,00. Na DCTF do período, apontou estimativa a pagar no valor de R$
42.084.993,21, tendo indicado como pagamento DARF (doc. n° 06) no mesmo valor.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a
seguinte ementa:
Fl. 6672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Anocalendário: 2007
DA NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Descabe a decretação
de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a autoridade observa os
devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
RESTITUIÇÃO
A falta de comprovação do direito creditório acarreta o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada eletronicamente do resultado do julgamento em 1a instância na data
de 30/10/2014 (efl. 1.073), e insatisfeita com a decisão da DRJ, a empresa apresentou recurso
voluntário (efls. 1.077 a 1.100) na data de 01/12/2014 (efl. 6.024), em que repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade.
Trarei agora, por oportuno, questões discutidas no processo "principal" no
16682.906949/201275, por pertinentes à análise do crédito aqui pleiteado:
(início de questões apresentadas no processo no 16682.906949/201275)
Na sessão de 23/10/2014, a turma da DRJ/RJO 1 juntou processo "principal" no
16682.906949/201275 informação (efls. 1.186 e 1.187) de que a empresa não havia sido
notificada sobre a decisão deste processo (no 16682.720019/201498) e do processo no
16682.720017/201407. Assim, a DRJ anexou ao processo no 16682.906949/201275 informação
para que a unidade de origem desse ciência dos referidos processos (citados abaixo) à empresa,
veja-se:
O processo retornou a DRJ sob alegação de que não haviam sido analisados os
seguintes PER: 32322.02615.201212.1.2.021302 – processo no 16682.720017/201407 e
34078.39876.201212.1.2.024206 processo 16682.720019/201498, conforme Despacho de
Encaminhamento de fl. 1.185.
Os citados processos foram julgados através dos seguintes Acórdãos proferidos
pela 5a Turma da DRJ/RJO, todos negando provimento à manifestação de inconformidade:
 PER 32322.02615.201212.1.2.021302 processo no 16682.720017/201407
Acórdão 12069.536 de 23 de outubro de 2014.
 PER 34078.39876.201212.1.2.024206 processo 16682.720019/201498
Acórdão 12069.537 de 23 de outubro de 2014.
Face o exposto, o membros da 5a Turma da DRJ/RJO RESOLVEM encaminhar
para a Diort da DEMACRJ o presente processo e apensos, para que seja dada ciência ao
contribuinte dos Acórdãos que julgaram os litígios e adote as providências necessárias ao fiel
cumprimento do que ficou decidido:
Importante observar que, em julgamento do processo no 16682.906949/201275 no
CARF, a turma resolveu baixálo em diligência, por meio da Resolução no 1401000.367, para
que a unidade de origem verificasse as informações sobre as retenções e a tributação das receitas
que geraram as retenções do imposto de renda na fonte. Tudo isso em razão da anexação ao
processo de parecer de auditoria efetuado por empresa de auditoria independente, cujo objeto era
de se demonstrar que todas as receitas sujeitas à retenção na fonte, no ano calendário de 2007,
foram oferecidas à tributação:
Fl. 6673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Por ser sintético o voto do relator, reproduzoo na íntegra: Conselheiro Fernando
Luiz Gomes de Mattos
O recurso atende aos requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente apresentei meu voto, bastante extenso, negando provimento ao recurso
voluntário.
No entanto, durante os debates, sensibilizeime com os argumentos apresentados pelos
meus pares, particularmente em relação ao laudo pericial realizado pela empresa de
consultoria Ernst & Young, com o intuito de comprovar que as receitas que geraram o
IRRF glosado e as receitas declaradas são totalmente compatíveis.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade de origem se manifeste sobre o retrocitado laudo
pericial.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de baixar o presente feito em diligência, solicitando
que a unidade de origem analise e se pronuncie sobre o laudo pericial realizado pela
consultoria Ernst & Young.
Após as devidas análises, deve a autoridade diligenciante elaborar um parecer
conclusivo, dando ciência à contribuinte para, se desejar, manifestarse no prazo de 10
dias.
Insatisfeita com o teor da referida Resolução e temendo uma diligência improfícua
em razão do que fora discutido no julgamento e o que foi consignado na Resolução, a recorrente
apresentou Embargos (no processo no 16682.906949/201275) sobre possível contradição e
omissão no pedido da diligência. Entretanto, tal pedido não foi analisado pela turma. Eis o
pedido da ora recorrente em seus embargos (efls. 57.177 a 57.179 do processo no
16682.906949/201275):
No dia 20.01.2016 o presente processo foi pautado para julgamento, ocasião em
que os patronos da Embargante realizaram sustentação oral reiterando os argumentos do recurso
voluntário sintetizados acima.
Ato contínuo, o Ilmo. Relator Fernando Luiz Gomes de Mattos proferiu voto
negando provimento ao recurso voluntário para manter na íntegra a decisão proferida pela DRJ.
Entretanto, o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes abriu divergência
por concordar com os argumentos do contribuinte, e determinar a baixa dos autos em
diligência com o seguinte escopo:
a) Verificar o oferecimento das receitas de prestação de serviços para órgãos públicos à
tributação a partir das premissas adotadas pelo laudo técnico elaborado pela Ernst &
Young;
e também b) Verificar a comprovação do oferecimento das receitas de aplicação
financeira à tributação.
A divergência aberta pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes foi
seguida pelos demais julgadores, restando vencido o Conselheiro relator. Este foi resultado
proclamado em sessão.
Entretanto, no acórdão publicado há notícia de que o relator originário modificou
seu voto para concordar com a realização da diligência, cujo escopo restou determinado de forma
diferente daquele debatido durante a sessão de julgamento.
Fl. 6674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

A empresa transcreveu o teor do pedido da diligência, conforme já trazido e
continua a ora recorrente em seus embargos:
Com a devida vênia, a Embargante entende que há nítida OMISSÃO na Resolução no
1401000.367, uma vez que, ao contrário do que restou consignado na sessão de
julgamento, não foi determinada a análise do oferecimento à tributação das receitas
vinculadas ao IRRF de aplicações financeiras.
Ademais, o voto vencedor determinava expressamente que fosse analisado o
oferecimento das receitas de órgãos públicos à tributação de acordo com as premissas
adotadas pelo laudo pericial juntado aos autos, e não a mera manifestação da autoridade
fiscal sobre o mesmo como consta no acórdão publicado. Tal ponto demonstra
CONTRADIÇÃO, pois o escopo da diligência ora definido não será conclusidvo
quanto à legitimidade do aproveitamento das retenções em questão.
Como dito, os embargos não foram analisados pela turma ordinária e o processo
foi baixado em diligência, nos termos requerido pelo relator do processo.
Após diligência efetuada, a delegacia de fiscalização emitiu seu parecer sobre o
quanto pedido pela turma do CARF. Assim, apresentou suas ponderações e conclusão (efls.
57.823 a 57.825 do processo no 16682.906949/201275):
(...)
A parcela não reconhecida do crédito solicitado após o julgamento da DRJ/RJ1 que
permanece em litígio é relativa à IRRF não confirmado, demonstrado como se segue:

O contribuinte recorreu à Câmara Administrativa de Recursos Fiscais (CARF), que
converteu o julgamento em diligência (Resolução de fls. 6255/6262) para verificar se as
receitas que geraram o IRRF glosado e as receitas declaradas são compatíveis.
Fundamentação
A fim de verificar se há indício de omissão de receita, bem como comprovar o efetivo
valor de IRRF, intimamos as 13 (treze) fontes pagadoras cujos valores de IRRF não
foram confirmados pelos sistemas da RFB total ou parcialmente, que compõem a linha
(c) da tabela acima.
Com base nas respostas apresentadas pelas fontes pagadoras (anexadas às fls.
57.240/57.818), e também como os dados extraídos da DIPJ (fl. 57.819) e da DIRF
(fls.57.820/57.821), elaboramos as planilhas anexadas aos autos como documento não
paginável (fl. 57.822), demonstrando que:
A soma da receita apurada em DIRF com as receitas informadas pelas fontes pagadoras
em respostas às intimações é bastante inferior ao total de receita declarado na DIPJ, bem
como o total de “outras receitas financeiras” declaradas na DIPJ, logo, salvo melhor
juízo, não verificamos indício de omissão de receita, sendo os rendimentos relativos às
retenções na fonte informadas compatíveis com o total oferecido à tributação.
Fl. 6675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Salientamos que o critério acima foi adotado por que os documentos apresentados pelo
contribuinte são inconclusivos, pois, nos balancetes não constam as receitas financeiras,
e as receitas com vendas não estão individualizadas por cliente. Igualmente são
inconclusivas as listagens com a prestação de serviços de telefonia que não especificam
o tipo de serviço ou retenção na fonte vinculada.
Entretanto, apenas parte das retenções na fonte foram confirmadas pelas fontes
pagadoras em resposta às intimações, sendo necessário abater uma parte do valor
relativo a fonte pagadora Banco do Brasil S/A que já havia sido confirmado pelos
sistemas da RFB (fl. ), de forma que o IRRF confirmado deve ser alterado da seguinte
forma:

Conclusão
Concluímos, salvo melhor juízo da autoridade julgadora, pela compatibilidade das
retenções na fonte reconhecidas com a receita total oferecida à tributação, bem como
propomos o reconhecimento adicional de R$ 11.179.712,99 (R$ 15.365.557,24 R$
4.185.844,25) a título de IRRF para compor o saldo do período.
(...)
Ciente sobre o parecer emitido pela fiscalização, a empresa apresentou
manifestação sobre o seu teor, em que repisa pela necessidade de nova diligência, suportada pelo
fato de que a diligência anterior não teria sido feita conforme requerido pela turma do CARF.
Eis os pedidos efetuados pela recorrente em sua manifestação sobre o resultado da
diligência (constate no processo no 16682.906949/201275):
1) A empresa pede pela nulidade da diligência em razão da falta de análise dos
Embargos propostos por ela, após constatação de que o conteúdo da resolução no 140100.367, de
20/01/2016, não correspondia ao resultado proclamado no julgamento do processo.
2) Alega que no despacho decisório foi reconhecido apenas o valor de R$
10.547.568,70 a título de retenção na fonte de imposto de renda. Entretanto, conforme cópia das
DIRFs das fontes pagadoras, que têm como beneficiários os CNPJs da recorrente, apresenta o
montante de R$ 64.735.215,92 a título de retenção na fonte de imposto de renda. Justifica essa
divergência em razão das inúmeras operações que ensejam retenção na fonte, apresentando
possíveis erros de transcrição, como informação em CNPJ da matriz, em vez de ser da filial,
alteração de CNPJ da fonte pagadora, e outros. Desta forma, justifica que os erros cometidos nas
informações prestadas no PER/DCOMP não devem servir como motivação para o indeferimento
de seu pedido, pois tenta comprovar que a realidade favorece seu direito creditório. Por fim,
Fl. 6676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

alega que não se trata de alterar o valor do crédito, mas sim de alterar informações adicionais
prestadas equivocadamente.
3) Quanto à necessária análise do laudo técnico preparado pela empresa de
auditoria, que tem como objetivo comprovar o oferecimento à tributação das retenções referentes
às receitas de órgãos públicos (códigos 6190 e 6147), a empresa apresenta justificativa para a
forma de informação dos valores na DIPJ, mas afirma que as receitas advindas de contratos com
órgãos públicos foram oferecidas à tributação.
Essa situação peculiar levou a empresa, em alguns anos-calendários, como o de
2007, a preencher a ficha da DIPJ, quanto à indicação das fontes pagadoras do setor público, de
forma aglutinada.
Ou seja, a empresa totalizou, por determinado período de tempo, os valores
relativos aos serviços prestados a órgãos públicos federais e as correspondentes retenções. Isso
se faz através do chamado "ciclo de faturamento", para os quais seus sistemas contábeis e fiscais
estão ajustados.
4) Quanto à comprovação das retenções decorrentes de receitas auferidas com
aplicações financeiras, a recorrente alega o seguinte:
É que, não raro, as instituições financeiras alteram o CNPJ da fonte pagadora do
rendimento decorrente da aplicação financeira (por exemplo, caso de uma empresa financeira
que cede seu crédito para uma outro), o que causa divergências entre o CNPJ declarado na DIPJ
ou PER/DCOMP e a DIRF.
Nesse contexto, temse que, no resgate de Fundos de Investimento (código 6800),
considerando apenas a DIRF do CNPJ da matriz, foi encontrado IRRF de R$ 11.527,405,65,
referentes a rendimentos no valor de R$ 65.513.042,81 (já reconhecido pela diligência).
Já paras as retenções sofridas na liquidação de Aplicações Financeiras de Renda
Fixa (código 3426), as maiores fontes pagadoras foram o Banco Itaú BBA (R$ 76.556,80), Tele
Norte Leste Participações S/A (R$ 560.963,60), Banco do Brasil (R$ 688.418,68), Banco Safra
(R$ 1.748.410,50); CEF (R$ 322.327,21) e Banco do Nordeste (R$ 976.744,25).
Apenas o extrato DIRF da matriz comprova a existência de IRRF de R$
4.515.558,27, referente a rendimentos no valor de R$ 24.245.023,81.

Como se vê, os rendimentos de aplicações financeiras (R$ 24.245.023,81) e
fundos de renda fixa (R$ 65.513.042,81) que geraram o IRRF glosado, somados, alcançam o
montante de R$ 89.758.066,62.
Por outro lado, o total de rendimentos declarados na linha 22 da Ficha 06A (outras
receitas financeiras), corresponde a R$ 1,4 bilhão, ou seja, valor muito superior aos R$ 90
milhões que geraram o IRRF utilizado na composição do saldo negativo.
Fl. 6677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Logo, as receitas financeiras declaradas na DIPJ são totalmente compatíveis com
o IRRF sobre as aplicações financeiras e fundos de renda fixa declarados, de modo que resta
claro que as mesmas existem e foram oferecidas à tributação, logo, devem ser consideradas na
composição do saldo negativo.
5) E para tratar especificamente do teor do resultado da diligência, a recorrente
alega que houve subtração em duplicidade de valores que já haviam sido reconhecido no
despacho decisório em relação à fonte pagadora Banco do Brasil, causando um erro na conclusão
da diligência. Segundo a recorrente, a fiscalização confirmou retenções de R$ 20.079.154,22, em
relação aos CNPJs das fontes pagadoras totalmente glosadas pelo despacho decisório. Desse
valor, foi subtraído o valor de R$ 4.713.589,98, que se referia a retenções do Banco do Brasil
que já havia sido homologado pelo despacho decisório, apesar de estar vinculado a outro CNPJ,
que resultou no montante de crédito adicional de R$ 15.365.557,24. Entretanto, em sua
conclusão, a fiscalização extraiu novamente o valor de R$ 4.713.589,98, chegando a um
montante de R$ 11.179.712,99 (= R$ 15.365.557,24 R$ 4.713.589,98).
E informa o que segue:
Assim, mesmo como base no julgamento da DRJ (que reconheceu saldo negativo
de R$ 48.143.850,32 fl. 1.154) e na diligência realizada (que reconheceu IRRF adicional de R$
15.365.557,24) chegase a um saldo negativo apurado de R$ 63.509.407,56, conforme tabelas
abaixo:
6) Por fim, a recorrente pede para adicionar ao saldo negativo as estimativas pagas
e compensadas que foram ignoradas pelo despacho decisório.
De todo modo, a DRJ alegou ter localizado mediante pesquisa no SIEF as
estimativas pagas que não foram indicadas pela Recorrente no PER/DCOMP, e incluído as
mesmas na composição do saldo negativo (fl. 1.153):
"De acordo com as pesquisas no sistema SIEF, verificouse que os valores que
constam da tabela não estão incluídos em outros processos de compensação. O total das
estimativas de IRPJ pagas monta a R$ 424.332.357,76, que somado ao IRRF confirmado de R$
10.547.568,60, perfaz um montante de R$ 434.879.926,36, sendo este o valor a ser deduzido do
IRPJ devido de R$ 386.736.076,04, o que resulta em saldo negativo de IRPJ de R$
48.143.850,32.
Ocorre que também a DRJ deixou de considerar na composição do saldo negativo
todas as estimativas pagas pela Recorrente ao longo do ano de 2007.
Fl. 6678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Com efeito, a DRJ não considerou as compensações de estimativas de fevereiro,
junho e julho que perfazem mais de R$ 22 milhões, devidamente declaradas na DCTF (doc. no
01), e que compõem o total de R$ 516.419.214,41 pleiteado no PER/DCOMP:
(...)
Além disso, também foram desconsiderados diversos DARFs pagos sob o código
3262 entre janeiro e julho/2007 que alcançam quase R$ 400.000,00 de reais:
Assim, ainda que mantida a glosa das retenções (o que se admite apenas por
argumentar), devese ao menos adicionar ao saldo negativo reconhecido as estimativas mensais
efetivamente pagas por compensação e DARF que foram gnoradas pelo despacho decisório e
pela DRJ, chegandose a um crédito de R$ 86.418.349,67.

Nessa linha, a recorrente pede o seguinte (fls. 57.862 e 57.863):
a) determinada a realização de nova diligência, que fique restrita ao objeto
determinado por essa Turma por ocasião da sessão de julgamento do dia 20.01.2016, ou seja,
limitando-se a aferir, mediante o mesmo método adotado no laudo elaborado pela EY, o efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos que geraram as retenções constantes dos relatórios
fornecidos pela própria RFB e juntados aos pela empresa, análise essa que deve abranger
também as receitas financeiras objeto de retenções listadas no referido documento;
b) determinada a inclusão no saldo negativo das estimativas pagas e compensadas
que deixaram de ser analisadas pelo despacho decisório, não obstante tenham sido informadas no
PER/DCOMP;
c) Após a diligência, seja dada vista Recorrente para se manifestar no prazo de 30
dias, na forma do Decreto no 7.574/2011; e
d) Consequentemente, sejam integralmente homologadas as compensações aqui
declaradas, extinguindose integralmente o crédito tributário constituído.
(término de questões apresentadas no processo no 16682.906949/201275)
Com relação a este processo (no 16682.720019/201498), a empresa apresenta os
mesmos argumentos já apresentados na peça recursal constante no processo no
16682.906949/201275.
Retornado o processo ao CARF, o julgamento foi novamente convertido em
diligência por meio da Resolução 1401-000.489, nos seguintes termos.
Entendo que o processo ainda não está maduro o suficiente para ser julgado.
Concordo com a recorrente de que o objeto da diligência distinguiu consideravelmente
do que foi acordado pela turma julgadora, na sessão que deliberou sobre a diligência
constante na Resolução no 1401-000.367, constante do processo no 16682.906949/2012-
75.
Fl. 6679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Outras questões também não foram esclarecidas o suficiente para que forme minha
convicção a respeito da decisão a ser prolatada no referido processo, como, por
exemplo, verificar se realmente a origem do saldo negativo constante no processo no
16682.720017/2014-07 não faz parte deste processo de no 16682.906949/2012-75.
Desta forma, proponho que este processo seja novamente baixado em diligência, para
que a unidade de origem verifique o que segue:
1) Verificar se as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos foram
efetivamente tributadas. Sugiro que a fiscalização utilize o método constante no parecer
de auditoria acostado ao processo, porém que seja feita nova amostragem, com período
distinto do referido parecer.
2) Verificar se as receitas financeiras foram efetivamente tributadas. Sugiro que a
fiscalização utilize o método constante no parecer de auditoria acostado ao processo,
porém que seja feita nova amostragem, com período distinto do referido parecer.
3) Verificar se as estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no montante de 22
milhões, foram efetivamente quitadas por compensação. Peço o favor de juntar a DIPJ
completa do exercício 2008, ano-calendário 2007.
4) Confirmar se as DIRFs apresentadas pela empresa, referentes às fontes pagadoras que
não constam no PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB, mesmo que se refiram a
CNPJs das filiais da recorrente.
5) Verificar se houve alteração de CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras, conforme alegado pela recorrente, para justificar a falta de
concordância entre as informações prestadas pela recorrente e as informações prestadas
pela fonte pagadora.
6) Verificar se os saldos negativos constantes nos processos no 16682.720019/2014-98
e 16682.720017/2014-07, que também são objeto de diligência, são formados por
créditos que não foram utilizados neste processo no 16682.906949/2012-75, e vice-
versa.
7) Após isso, favor refazer cálculo sobre os valores que efetivamente foram
confirmados na diligência fiscal.
8) Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo sobre o teor da diligência, e
encaminhá-lo à recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo de 30 (trinta)
dias, conforme estabelecido pela Lei 9.784/1999.
9) Após isso, devolver este processo ao CARF, para prosseguimento de seu julgamento.
Em atendimento ao teor da Resolução 1401-000.489, a Unidade de Origem emitiu
a Informação Fiscal no 303/2021, por meio da qual concluiu que:
Em que pese o valor informado na Declaração de Compensação no
37117.76052.240708.1.7.02-4477 para o Imposto de Renda Retido na Fonte, R$
67.317.261,52, vide fl. 1.070, só foi confirmado na presente Diligência, consultando-se
27 DIRFS (Matriz + 26 Filiais), e, também, pelas informações prestadas pelas fontes
pagadoras na Diligência anterior, o valor de R$ 16.709.705,27 (R$ 67.317.261,52 - R$
50.607.556,25).
Cabe salientar, mais uma vez, que as possíveis inconsistências e falta de comprovação
das retenções constantes da referida DCOMP devem ser comprovadas pela Recorrente,
que deve possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
vide item 05 da presente Informação Fiscal.
Com a devida vênia do Sr. Conselheiro, se formos partir do valor julgado parcialmente
procedente pela DRJ, vide página 8 da Resolução no 1401-000.487, teremos o seguinte:
Total de Estimativas pagas (R$ 424.332.357,76), que somado ao IRRF confirmado de
R$ 16.709.705,27, perfaz um montante de R$ 441.042.063,03, sendo este o valor a ser
deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04, o que resulta em um Saldo Negativo
de IRPJ no valor de R$ 54.305.986,99.
Fl. 6680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Intimada a se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal, a Recorrente,
alegou que a Unidade de Origem deixou de atender o teor da Resolução 1401-000.489, porque:
(i)
desconsiderou as fontes cujas retenções estão comprovadas em DIRF, mas
identificadas com CNPJ incorreto no PER/DCOMP
a. desconsiderou as retenções de órgãos públicos comprovados em DIRF,
no valor de R$ 28.576.441,34
b. desconsiderou informes de rendimentos relativos a aplicações
financeiras referentes ao Fundo Angra, no valor de R$ 17.939.375,34
(ii)
deixou de considerar na composição do saldo negativo de 2007 a
compensação das estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no
valor aproximado de R$ 22.000.000,00 e diversos DARF pagos sob o
código 3262 entre janeiro e julho/2007, que alcançam quase R$
400.000,00
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, cinge-se a controvérsia
sobre: (i) a aplicação de prazo decadencial para análise do saldo negativo; e (ii) reconhecimento
de imposto de renda retido na fonte.
Composição do saldo negativo
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, a
Recorrente informou em DCOMP crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (2007). A
declaração de compensação não foi homologada por despacho decisório, que entendeu não haver
saldo negativo diante da não confirmação de pagamentos e retenções fonte, nos seguintes
valores:

Declarado
Confirmado
Retenções na Fonte
R$ 67.317.261,52
R$ 10.547.098,75
Pagamentos
R$ 104.825.098,75
R$ 84.914.339,50

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu o pagamento
relativo à estimativa de setembro de 2007, no valor de R$ 42.084.993,21, considerando-o para
apuração do saldo negativo do IRPJ, diante de pagamentos confirmados no valor de R$
42.084.993,21.
Fl. 6681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Ademais disso, reconheceu outros pagamentos de estimativas não informados na
DCOMP, totalizando o valor de R$ 424.332.357,76.

Dessa forma, concluiu a DRJ pela existência de um saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 48.143.850,32, a partir do reconhecimento de estimativas pagas no valor de R$
424.332.357,76 e IRRF confirmado no valor de R$ 10.547.568,60, perfazendo o montante de R$
434.879.926,36 a ser deduzido do IRPJ devido de R$ 386.736.076,04.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que
houve um erro no preenchimento da DCOMP, mais precisamente, na indicação do CNPJ das
fontes pagadoras.
Analisando os autos do presente processo, verifica-se que a Recorrente alega o
referido erro desde a apresentação da sua manifestação de inconformidade. Diante do não
reconhecimento das retenções pelo v. Acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho, que em duas ocasiões já converteu o julgamento em diligência para, entre
outras providências, determinar: (i) a verificação de que as receitas referentes ao alegado IRRF
foram efetivamente tributadas; (ii) a confirmação de que as DIRF apresentadas pela empresa
referentes às fontes pagadoras que não constam do PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB,
mesmo que se refiram a CNPJ das filiais da Recorrente.
Em cumprimento às Resoluções 1401-000.367 e 1401-000.487, foram emitidos,
respectivamente, o Parecer 005/2017 e Informação Fiscal no 303/2021.
Ocorre que as referidas diligências não atenderam totalmente aquilo que foi
determinado na Resoluções proferidas por este Conselho, de modo que o processo ainda não se
encontra pronto para o julgamento. Dessa forma, não vejo outra alternativa além de uma nova
conversão do processo em diligência.
Fl. 6682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Conforme descrito no relatório acima, a Recorrente alega que as retenções
informadas com erro na sua DCOMP podem ser classificadas da seguinte forma: (i) receitas
decorrentes de contratos com órgãos públicos; e (ii) receitas financeiras.
Alega, ainda, que na apuração do saldo negativo não foram consideradas
estimativas pagas e compensadas.
Providências quanto à confirmação de IRRF
Rendimentos recebidos Órgãos Públicos
Relativamente às retenções de Órgãos Públicos, a Recorrente apresentou planilha
com informações do extrato DIRF indicando 11.203 retenções de órgãos públicos registrados sob
Código 6190, totalizando R$ 28.576.441,34 (fls. 61.092 a 61.357).
Entendo, no entanto, que a confirmação de tais retenções só é possível após a
análise conclusiva da Fiscalização sobre a sua localização nos sistemas da RFB, ainda que se
refiram a CNPJs das filiais da Recorrente.
Na mesma ocasião, em que pesem as informações já prestadas nos relatórios de
diligência fiscal sobre a ausência de indício de omissão de receita, recomenda-se a confirmação
de que os rendimentos oferecidos à tributação são compatíveis ao IRRF eventualmente
confirmado nesta nova diligência.
Nesse sentido, importante destacar que a planilha apresentada pela Recorrente
identifica o CNPJ do Declarante e do Beneficiário, sendo possível observar milhares de
retenções com informação de CNPJ de filiais da Recorrente.
Providências quanto à confirmação de IRRF
Receitas Financeiras
Relativamente às receitas financeiras, a Recorrente alega que as retenções
somadas perfazem o valor de R$ 39.775,00, conforme tabela abaixo (fls. 61.359):

Fl. 6683
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

A Recorrente ainda apresentou informe de Rendimentos Financeiros relativos à
fonte pagadora Banco Safra de Investimento, administradora do Fundo Angra, no qual consta o
IRRF no valor de R$ 17.939.375,34 (fls. 61.364).
Entendo, no entanto, que a confirmação de tais retenções só é possível após a
análise conclusiva da Fiscalização sobre a sua localização nos sistemas da RFB, ainda que se
refiram a CNPJs das filiais da Recorrente.
Na mesma ocasião, em que pesem as informações já prestadas nos relatórios de
diligência fiscal sobre a ausência de indício de omissão de receita, recomenda-se a confirmação
de que os rendimentos oferecidos à tributação são compatíveis ao IRRF eventualmente
confirmado nesta nova diligência.

Providências quanto às estimativas pagas e compensadas

Alega a Recorrente que a decisão de primeira instância apurou o saldo negativo de
IRPJ a partir da constatação de pagamentos de estimativas totalizando o valor de R$
424.332.357,76.
Fl. 6684
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Ocorre que a DRJ deixou de considerar as compensações de estimativas de
fevereiro, junho e julho.

PA
Valor DRJ
Pagamento
Compensação
Fevereiro
R$ 37.311.518,70
R$ 37.311.518,70
R$ 51.818,15
Junho
R$ 26.219.589,81
R$ 26.219.589,81
R$ 20.125.011,60
Julho
R$ 27.249.471,09
R$ 27.249.471,09
R$ 2.328.811,09
Total
R$ 22.505.640,84

Dessa forma, defende a Recorrente que o valor de R$ 22.505.640,84 deve ser
utilizado para composição do saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2007.
A esse propósito foi confirmado em diligência que as estimativas de fevereiro,
junho e julho foram quitadas parte por pagamento e parte por compensação, de forma que
encontram-se integralmente extintas no Sistema Interno da RFB, conforme demonstram telas das
DCTF fls. 60.848 e 60.856.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento no
sentido de que estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo do IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
conforme ao que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 177.
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.931 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720019/2014-98

Dessa forma, para melhor aproveitar a diligência aqui solicitada, entendo que a
Unidade de Origem deve verificar se tais valores não constam em outros processos de
compensação, incluindo-os na apuração do saldo negativo.
Agora, em sede de manifestação ao relatório de diligência fiscal, a Recorrente
alega que também foram desconsiderados pagamentos efetuados sob o código 3262 entre janeiro
e julho de 2007, que alcançariam quase R$ 400.000,00.
Entendo que em respeito aos princípios da celeridade processual, eficiência da
administração e busca da verdade material, não há prejuízo em se aproveitar a diligência para
confirmação de tais pagamentos, ocasião na qual a Recorrente deve ser intimada a esclarecer e
comprovar quais pagamentos deixaram de ser considerados para a composição do saldo
negativo.
Quesitos da diligência fiscal
Dessa forma, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1) intime o Recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos que
considerar necessários para o cumprimento da presente diligência, em
especial para que esclareça e comprove a alegação de que “foram
desconsiderados diversos DARFs pagos sob o código 3262 entre janeiro e
julho/2007 que alcançam quase R$ 400.000,00” (sic);
2) confirme a localização nos sistemas da RFB dos pagamentos referidos no
quesito no 1 e se estes, de fato, não foram considerados na apuração do
Saldo Negativo do IRPJ (2007);
3) confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções de Órgãos
Públicos referidas na planilha de fls. 61.092 a 61.357, ainda que se refiram
a CNPJ das filiais da Recorrente e se os rendimentos das retenções
confirmadas foram oferecidos à tributação;
4) confirme a localização nos sistemas da RFB das retenções relativas às
receitas financeiras citadas nos documentos de fls. 61.359 e 61.364 se os
rendimentos referentes às retenções confirmadas foram oferecidos à
tributação;
5) verificar se os valores das estimativas de fevereiro, junho e julho (extintas
por compensação e pagamento) não constam em outros processos de
compensação, incluindo-os na apuração do saldo negativo;
6) apure o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, considerando as
retenções, pagamentos e compensações confirmados nas diligências
realizadas em atendimento aos quesitos anteriores;
7) elabore parecer conclusivo sobre o teor da diligência, dando ciência ao
Recorrente para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 6686
DF CARF MF
Original